Tribunal: TJMT
Processo: 1012273-16.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012273-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Cabimento, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[2ª Promotoria Cível de Lucas do Rio Verde-MT (AGRAVANTE), GILSON PEDRO PELICIONI - CPF: 589.632.270-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ABSTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO E ALIENAÇÃO DOS LOTES ATÉ QUE SEJA REALIZADA A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

O licenciamento ambiental é uma obrigação legal prévia à instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente. Trata-se, portanto, de pré-requisito para o exercício de atividades passíveis de poluir ou prejudicar o meio ambiente.

No direito ambiental, assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - LUCAS DO RIO VERDE
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1003110-08.2019.8.11.0045, proposta em desfavor de
GILSON PEDRO PELICIONI
, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Nas razões recursais o agravante aduz, em síntese, que “
apesar de o imóvel do agravado estar cadastrado no Cartório de Registro de Imóveis como localizado na área rural, sua destinação é urbana, eis que busca a criação um loteamento urbano. Assim, para o caso posto a julgamento, a norma regente é a Lei n. 6.766/79
”.

Sustenta, ainda, que “
resta evidenciado que o agravado instalou loteamento sem o competente licenciamento ambiental, conforme demonstram os documentos constantes dos autos, quais sejam: Relatório Técnico n°.: 580/SUF/CFE/2009, Auto de Inspeção n°.: 134152, Notificação n°.: 120221 (ID.: 21303766-8/11), Relatório Técnico n°.: 109/2018/CFE/SUF/SEMA/MT, Relatório Fotográfico, Auto de Inspeção n°.: 181068-E/2018, Notificação n°.: 182024-E/2018, Auto de Infração n°.: 183071-E/2018 (ID.: 21304548-10/16 e 21304576-1/6), todos da lavra da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA e, outrossim, Relatório de Inspeção n°.: 17/SAMA/2011 (ID.: 21303767 e 21303768), Auto de Inspeção n°.: 001227/2018, Relatório Fotográfico, Auto de Notificação n°.: 001226/2018 e 0092/2018 (ID.:21304583-7/11), todos emitidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Lucas Do Rio Verde-MT
”.

Assevera, ainda, que “
periculum in mora está estampado nos autos, eis que, conforme consta, o empreendimento está causando imensuráveis danos ambientais. Não bastasse, é patente que o recorrido está comercializando os lotes desde meados de 2009, ao arrepio da lei. Nesse ponto, pontua-se que, a despeito de afirmar a desativação do loteamento, os relatórios técnicos elaborados pela SEMA e pela SAMA constataram a ampliação do empreendimento
”.

Pautado nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado se abstenha de comercializar ou alienar lotes e de construir novas edificações ou continuar aquelas já iniciadas até a regularização do loteamento e expedição do competente licenciamento ambiental. No mérito, roga pelo provimento do recurso, para confirmar a tutela eventualmente deferida (id. 45914981).

Antecipação da tutela recursal deferida (id. 48751972).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 70416500).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 76595457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - LUCAS DO RIO VERDE
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1003110-08.2019.8.11.0045, proposta em desfavor de
GILSON PEDRO PELICIONI
, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Para melhor elucidação dos fatos, necessária a transcrição de parte da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“
[...] In casu, em que pese a argumentação do douto representante do Ministério Público, em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, explico.

Da análise dos documentos anexos no ID. 21304583 – pp. 03/17, nota-se que fora informado pela SEMA, que compete ao Município de Lucas do Rio Verde/MT, promover as ações de licenciamento, monitoramento e fiscalização das atividades e empreendimento que causem ou possam causar impacto de âmbito local, como a instalação de loteamento rural.

Contudo, não houve resposta conclusiva da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em relação ao Ofício nº 012/2019 (ID. nº 21304583 – pp. 13/14), que solicitou informações acerca da regularidade dos loteamentos rurais objetos do inquérito cível, pelo requerido. Portanto, não constata-se de pronto, a irregularidade apontada, o que demanda uma maior dilação probatória para melhor elucidação do caso

[...]

Posto isto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, eis que não preenchidos os requisitos necessários para tanto
”.

Em contrapartida, quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), foi consignado que:

“
[...] Sem suprimir a instância pretérita, ao menos em cognição inicial, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pelo agravante, pois na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.

Nestes termos, o Ministério Público propôs ação civil pública em desfavor do agravado, objetivando a regularização do loteamento e expedição do competente licenciamento ambiental, com embasamento nas fiscalizações da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Lucas do Rio Verde-MT, que atestam a inexistência de licenciamento ambiental no empreendimento.

O licenciamento ambiental é uma obrigação legal prévia à instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente. Trata-se, portanto, de pré-requisito para o exercício de atividades passíveis de poluir ou prejudicar o meio ambiente.

A realização de atividade potencial ou efetivamente degradadora somente

pode ser iniciada após a obtenção de licença ambiental, por meio da qual o Poder Público estabelece as condições, restrições e medidas de controle quanto à localização, instalação, ampliação e operação capaz de causar impacto ao meio ambiente.

A ameaça hipotética, porém plausível, de danos graves e irreversíveis ao meio ambiente apresenta dificuldades extremas para a ciência do direito. Via de regra, repara-se o dano após a sua ocorrência, estando perfeitamente delimitadas a extensão do dano, sua causalidade e os responsáveis. Contudo, no direito ambiental, assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação.

Na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente.

A priori, verifico que houve a demonstração do fumus boni iuris pelo Parquet além da presença do periculum in mora, pois a omissão do agravado quanto ao licenciamento pode causar danos graves ao meio ambiente, visto que, em tese, o empreendimento fora realizado sem obediência às condições e restrições impostas pela legislação ambiental.

Com essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que GILSON PEDRO PELICIONI se abstenha de comercializar ou alienar lotes e de construir novas edificações ou prosseguir com aquelas já iniciadas, até a regularização do loteamento e expedição do competente licenciamento ambiental na área de 1 (um) hectare, de sua propriedade, desmembrada da Fazenda Confiança, sob pena de incidência de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
” (id. 48751972).

Reanalisando os autos, verifica-se que a decisão proferida quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal por este juízo
ad quem
deve ser mantida.

Isso porque restaram demonstradas a probabilidade do direito, ante a ausência de licença ambiental, e o
periculum in mora
,
tendo em vista que na esfera ambiental assume relevo extremo a prevenção do dano a despeito da reparação, pois, em regra, os danos eventualmente causados são de impossível ou de extrema dificuldade de reparação.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
[...] Constatado o exercício de atividade potencialmente poluidora, sem a Licença Ambiental Única, mostra-se correta a lavratura do Termo de Embargo da área.
[...]
”.

(N.U 1011879-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 09/11/2021).

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para manter a decisão que, antecipando a tutela recursal, determinou que o agravado se abstenha de comercializar ou alienar lotes e de construir novas edificações ou prosseguir com aquelas já iniciadas até a regularização do loteamento e expedição do competente licenciamento ambiental na área de 1 (um) hectare, de sua propriedade, desmembrada da Fazenda Confiança, sob pena de incidência de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022